Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-19.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001269-19.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MACHADO THIAGO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO–CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DE RG E DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - REGULARIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdênciário, ressaltando que nunca contratou qualquer empréstimo junto ao Banco Recorrido. .
2. De outro lado, o Recorrido acostou em sua contestação os seguintes documentos: 1) Termo de adesão (assinado); 2) cópias dos documentos pessoais da Autora; 3) Extratos das faturas
3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando a comprovação da contratação do empréstimo consignado.
4. Conforme mencionado na sentença, o Recorrido comprovou a legitimidade dos descontos, através do contrato assinado, acompanhado de documentos pessoais e demais documentos que demonstram a contratação do empréstimo consignado.
5. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, mormente o contrato assinado cuja assinatura se assemelha à assinatura da parte Recorrente, tenho que resta demonstrada a relação jurídica, bem como, a contratação do empréstimo.
6. Portanto, restou comprovada a contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EXTRATO DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES E COMPROVANTE DE TED APRESENTADOS NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação do extrato de demonstrativo de operações e comprovante de transferência de valor - TED, portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais. 6. Age de má-fé a recorrente que contratou os serviços do recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1022092-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001269-19.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MACHADO THIAGO - CPF: 581.227.961-68 (RECORRENTE), GRAZIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.138.041-99 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024